Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-24.2011.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000172-24.2011.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (EMBARGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PRÉVIA NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – DEVEDORA PAGOU EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO APRESENTADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovado o erro material alegado, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Não obstante, correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do
quantum
devido pelo executado. Embargos declaratório acolhidos, Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão que negou ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, sob a fundamentação de intempestividade, referente aos autos de Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 0000172-24.2011.8.11.0082, movido em face de
BERTE FLORESTAL LTDA,
onde o Juízo de Origem extinguiu o feito que já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, em virtude de a parte executada ter adimplido o débito exequendo, com base no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em erro material e contradição, vez que o Recurso de Apelação é tempestivo, em razão da ausência de intimação, pois a publicação no diário oficial não é forma de intimação válida da Fazenda Pública, eis que não é pessoal, implicando em manifesta violação do art. 183, de seu §1o, do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados o erro material e a contradição apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Após esse breve resumo acerca do cabimento dos Embargos Declaratórios, passo a apreciação do mérito do mesmo.

No presente caso, considerando as fundamentações apresentadas pela parte Embargante, bem como analisando os documentos constantes no feito, tem-se que realmente esta Colenda Turma incorreu em erro material, vez que a Fazenda Pública Estadual não foi devidamente intimada.

Como se verifica, o processo em questão tramitava no Juízo de Origem fisicamente, sendo claro que nesses casos, deve ocorrer a intimação da Fazenda Pública pessoalmente, conforme disposto no art. 25, LEF e art. 183, do CPC/2015.
In verbis:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”

Sabe que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Além disto, também é estabelecido, pelo art. 183, §1o, do CPC/2015, que a intimação pessoal será realizada pela carga, remessa ou meio eletrônico. Senão vejamos:

§1o A intimação pessoal far-se-à por carga, remessa ou meio eletrônico.

Desta forma, resta evidente que os embargos declaratórios merecem acolhimento, para sanar o vício existente na
decisum
ora atacada, a revogando integralmente.

Em outro norte, passo a análise das insurgências constantes no Recurso de Apelação, interposto pela parte exequente ora Apelante.

Extrai-se dos autos, que a parte Apelante insurge-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Piso, que reconheceu a quitação do débito exequendo, determinando a extinção do feito, que já se encontrava na fase de cumprimento de sentença (ID: 1853117 – Pág. 01).

O feito em epigrafe, foi sentenciado em 15/03/2012 (ID: 1852866 e 1852867), onde o Juízo a Quo julgou improcedentes os pedidos constantes nos embargos à execução fiscal, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir da data do ajuizamento da ação.

Inconformada, a parte embargante interpôs Recurso de Apelação (ID: 1852868, 1852869 e 1852871), porém, o referido Apelo foi desprovido pela Terceira Câmara Cível, ratificando a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Piso.

Assim, houve a devolução do processo a Primeira Instância, onde foi promovido o Cumprimento de Sentença (ID: 1853006 – Pág. 01 e 20). Importante frisar, que em 16 de janeiro de 2015, a Fazenda Pública Estadual apresentou uma planilha de cálculo atualizada, expondo que o valor exequendo perfazia o montante de R$ 3.178,81 (três mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Desta forma, em 25 de maio de 2016, a parte devedora se manifestou nos autos, juntando o comprovante de pagamento espontâneo da condenação (ID: 1853062). Entretanto, a credora peticionou alegando que havia saldo remanescente, em razão da atualização do valor.

Após, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a quitação do débito, e ainda, determinando a extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Neste interim, tem-se que a controvérsia concerne tão somente se há ou não valor remanescente.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as razões expendidas pela parte Apelante, quanto à existência de saldo remanescente a ser executado não se mostram pertinentes.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN e do art. 924, II, do CPC, veja-se:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

(...)

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

In casu
, considerando, como bem exposto na sentença, que houve o pagamento do valor executado, bem como do remanescente da dívida, conforme o cálculo apresentado pela própria parte Apelante, conclui-se que houve a quitação do débito sob execução, não havendo a necessidade de se eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte/apelado.

Nesse contexto, a irresignação posterior da Fazenda Pública, sob o simples argumento da existência de saldo remanescente, revela-se preclusa, haja vista o valor adimplido pela parte executada foi exatamente o apresentado no cálculo apresentado pela parte exequente.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade. (TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016) g.n.

Desta forma, descabida a pretensão do apelante no caso concreto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU COLHIMENTO
aos Embargos Declaratórios, revogando o Acórdão proferido anteriormente, e, ainda,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021